Tribunal: CARF
Processo: 10880.972305/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972305/2011-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.232 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS PARCELADAS. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE
ANTERIOR LIQUIDAÇÃO MEDIANTE DCOMP.
Estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o saldo
negativo de IRPJ ainda que não homologadas ou pendentes de homologação
(Súmula CARF no 177). Assim, é ilegítima a negativa, para fins de apuração de
saldo negativo, do direito ao cômputo de estimativas parceladas depois de sua
extinção mediante DCOMP que veio a ser não homologada. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao
conhecimento e ao mérito, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972305/2011-71
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.972305/2011-71

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 193/209) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-004.899 (fls. 172/191), por meio do
qual o Colegiado a quo, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional de R$129.665,07 e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido.
Transcrevo abaixo a ementa desse julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor
das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a decisão
de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa no
processo de parcelamento e o débito no processo de Per/DCOMP.

Por bem resumir o litígio, reproduzo o relato constante na decisão de piso (fls.
97/104):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a não
homologação de compensações com utilização de crédito relativo a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2006.
O despacho decisório (fls. 11) reconheceu a existência do crédito no valor de
R$ 851.547,87, enquanto o pleiteado era de R$ 1.184.841,97, uma diferença de
R$ 333.294,10.
Ao teor do despacho decisório, valendo-se de informações constantes do PER/Dcomp,
não teriam sido confirmados os seguintes valores de imposto de renda retido na fonte,
de estimativas compensadas com saldos negativos anteriores e demais estimativas
compensadas:

A manifestação de inconformidade pede o reconhecimento do direito creditório,
trazendo quatro argumentos.
1. IRRF
As retenções na fonte teriam ocorrido. Junta comprovantes.
2. Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
A diferença de R$ 167.135,15 decorreria da homologação parcial do PER/Dcomp
20247.17949.171209.1.7.02-6496. A não homologação foi objeto de manifestação de
inconformidade. A decisão naquele processo tem influência direta nesse, razão pela qual
pede o sobrestamento do julgamento até decisão daquele processo.
3. Demais estimativas compensadas
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.972305/2011-71

A contribuinte havia compensado uma estimativa de R$ 129.665,07, mas tal
compensação foi cancelada. Entretanto, o débito respectivo foi incluído em
parcelamento, conforme documentos anexos, motivo pelo qual o crédito dever também
reconhecido.
4. Débitos compensados de estimativas
As PER/Dcomp em análise teriam compensados débitos de estimativa, nos valores de
R$ 1.114.395,45, relativa a janeiro de 2007 e de R$ 98.519,72, relativa a janeiro de
2008. Diz:
Ora, a legislação estabelece que o valor da estimativa não paga não pode ser objeto de
cobrança, após o encerramento do ano-calendário em questão, mas sujeita-se, apenas, a
multa isolada pelo não recolhimento.
Isto posto, o débito é inexistente, pelo que se requer o cancelamento do mesmo.

Em Sessão de 27 de junho de 2014, acordaram os membros da 5a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer, nos termos do voto do relator, direito creditório suplementar,
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor de R$ 203.629,03,
possibilitando compensações até esse montante.
Cientificada do provimento parcial da manifestação de inconformidade, a
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 126/129), recurso este que foi provido pelo referido
Acórdão no 1401-004.899 (fls. 172/191).
No recurso especial (fls. 193/209), sustenta a PGFN que a decisão recorrida
diverge de outras decisões proferidas no CARF.
Despacho de fls. 213/216 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
Invoca-se dissídio quanto à possibilidade de se considerar, na composição do saldo
negativo de um período, estimativas que não tenham sido recolhidas, mas incluídas
em programa de parcelamento. Indicados como paradigmas de divergência os
acórdãos no 9101-004.447 (processo 10880.922182/2013-90 – sessão de 09/10/2019) e
no 1302-003.352 – (processo 10830.904705/2012-21 – sessão de 23/01/2019).
(...)
Confrontado o acórdão recorrido com os paradigmas, a divergência é manifesta.
Os julgados comparados examinam essencialmente a mesma hipótese fático-jurídica,
qual seja, a pretensão do contribuinte de considerar, na composição do saldo negativo
de dado período, estimativa(s) que não tenha(m) sido recolhida(s), mas sim incluída(s)
em parcelamento especial. Nos três casos, o parcelamento da(s) estimativa(s) ocorreu
posteriormente à apresentação da DCOMP de interesse.
O acórdão recorrido decide em favor do contribuinte, invocando Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer/PGFN/CAT no 88/2014. O paradigma no 9101-
004.447, de seu turno, manifesta que a pretensão aduzida representaria vantagem
indevida ao contribuinte, e que as estimativas só podem integrar o saldo negativo na
proporção em que quitado o correspondente parcelamento. Já o paradigma no 1302-
003.35 pronuncia que as estimativas não podem compor o saldo negativo pelo fato de
terem sido parceladas após a apresentação da DCOMP, ou seja, porque não havia direito
líquido e certo ao tempo do pedido de compensação.
Confirmado o dissídio frente a ambos paradigmas, justifica-se o reexame da matéria
pela via especial.
Conclusão
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.972305/2011-71

Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 223/225),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E conforme relatado, a PGFN questiona a possibilidade de estimativa objeto de
compensação por meio de DCOMP cancelada, mas posteriormente parcelada, compor o saldo
negativo pleiteado, no caso, referente ao IRPJ do ano base 2006.
Nesse ponto, realmente os paradigmas colacionados pela recorrente são hábeis a
reformar a decisão recorrida, afinal tais julgados, em sentido oposto ao acórdão ora recorrido,
não admitiram que estimativas parceladas após a transmissão da declaração de compensação
compusessem o saldo negativo pleiteado. Daí a divergência.
Nesses termos, conheço do recurso especial.

Mérito
Trata-se de matéria conhecida pelo julgador, que já se manifestou favorável ao
cômputo de estimativa parcelada, ainda que posteriormente à apresentação da DCOMP, no Saldo
Negativo pleiteado.
Transcrevo abaixo as ementas de dois acórdãos, de minha relatoria, nesse sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não homologadas,
pendentes de homologação ou parceladas. (Acórdão no 1201-003.008).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE VALOR DE
ESTIMATIVA INCLUÍDA EM PARCELAMENTO.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.972305/2011-71

É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de valor de estimativa incluída e paga em parcelamento. (Acórdão no 1201-
003.571).

Com efeito, considerando que o parcelamento em questão constitui, no plano
jurídico, uma confissão irretratável da dívida representada pela estimativa, a negativa de seu
cômputo no saldo negativo implicaria uma cobrança em duplicidade, o que a meu ver não se
sustenta.
Ademais, em que pese o mencionado débito de estimativa ter sido objeto de
parcelamento formalizado após a transmissão da DCOMP, fato é que a solução conferida pela
decisão recorrida a meu ver inclusive se alinha às próprias orientações da Receita Federal e
PGFN sobre o assunto, uma vez que há manifestações expressas no sentido de permitir que
estimativa objeto de compensação não homologada componha o Saldo Negativo do período.
É o que se constata da Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006, bem como
do Parecer/PGFN/CAT n° 88/2014, transcritos em partes abaixo e cuja inteligência também resta
aplicável aos casos de parcelamento.
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto ou do saldo negativo apurado na DIPJ. (grifos nossos)

PARECER PGFN/CAT n° 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
- CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos tributos por
estimativa.Lei n° 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco.
Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade decobrança."
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no
ajuste;" (grifos nossos)

Feitas essas considerações, entendo que inexiste fundamento jurídico capaz de
sustentar a “glosa” do valor da estimativa incluída em parcelamento, devendo o montante
correspondente ser sim computado no Saldo Negativo pleiteado pela Recorrente.
Nenhum reparo, portanto, cabe ao que restou decidido pelo acórdão recorrido.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.972305/2011-71

Conclusão
Dessa forma, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de CONHECER do
recurso especial da PGFN.
O recurso teve seguimento sob a premissa de que os paradigmas no 9101-004.447
e 1302-003.352 caracterizariam dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de se considerar,
na composição do saldo negativo de um período, estimativas que não tenham sido recolhidas,
mas incluídas em programa de parcelamento.
Cabe esclarecer, porém, que o paradigma no 9101-004.447, de relatoria desta
Conselheira, veiculou discussão não só acerca da repercussão, no saldo negativo, do
parcelamento de estimativas, como também da compensação destas mediante DCOMP não
homologada. E, àquela época, prevaleceu, ali, o entendimento de que as estimativas parceladas
somente poderiam integrar saldo negativo quando quitado o parcelamento correspondente.
Naquele caso, as estimativas parceladas haviam sido compensadas mediante DCOMP e não
homologadas, mas a interpretação da maioria deste Colegiado era no sentido de que a não
homologação de DCOMP tendo por objeto estimativas que integravam saldo negativo apenas
ensejava o sobrestamento do julgamento de litígio em torno do direito creditório formado por
tais estimativas até o encerramento da discussão em torno da não homologação da compensação
das estimativas, ao final do qual o sujeito passivo teria a possibilidade de pagar as estimativas
compensadas com efeitos retroativos à data de apresentação da DCOMP. O parcelamento das
estimativas compensadas, porém, evidenciava que, uma vez confirmada a não-homologação de
sua compensação, não se seguiu o pagamento com efeitos retroativos, mas sim o parcelamento
que, assim, autorizava a glosa da estimativa na apuração do saldo negativo, e a postergação do
direito de uso deste crédito para momento futuro no qual o parcelamento fosse liquidado.
No acórdão recorrido, por sua vez, constata-se que a estimativa parcelada
também havia sido objeto de DCOMP, mas esta foi cancelada pela Contribuinte. De toda a sorte,
o cancelamento foi ignorado nas decisões de 1a e 2a instância. Para o Colegiado de 1a instância, o
fato de a liquidação da estimativa não ter ocorrido até o momento da transmissão da DCOMP,
com utilização do saldo negativo correspondente, bastou para confirmação da glosa. Já no
acórdão recorrido, esta mesma premissa bastou ao voto vencido para concluir que o saldo
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.972305/2011-71

negativo destinado a compensação não poderia ser integrado por parcela pendente de evento
futuro, enquanto o voto vencedor admitiu as estimativas parceladas porque elas teriam sido
objeto de pagamento via compensação não homologada antes de parceladas.
A PGFN, de seu lado, não opôs embargos de declaração para esclarecer este
descompasso entre o despacho decisório e a premissa do voto vencedor do acórdão recorrido.
Logo, o fato que aqui deve ser tomado para confrontação com os paradigmas é aquele que se
apresentou determinante para decisão do Colegiado a quo, restando esta Conselheira impedida
de arguir a dessemelhança que existiria, no presente caso, em face do cancelamento da DCOMP
originalmente apresentada para liquidação da estimativa posteriormente parcelada.
E, conhecido o recurso especial sob esta premissa fática, a interpretação firmada
por esta Conselheira no paradigma no 9101-004.447 não pode mais ser aqui aplicada, em face da
aprovação da Súmula CARF no 177, segundo a qual: “Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”.
Assim, se as estimativas foram parceladas depois da apresentação de DCOMP não
homologada ou pendente de homologação, descabe sua glosa na composição do saldo negativo.
A premissa do entendimento assim consolidado é a confissão da estimativa em instrumento que
não só promove sua extinção, mas também permite sua cobrança caso aquela extinção seja
rescindida. Desimportante, assim, é o fato de a estimativa ter sido posteriormente parcelada.
Como a premissa do Colegiado a quo é de que a estimativa foi compensada mediante DCOMP
com caráter de confissão de dívida e se submete a não-homologação, esta circunstância basta
para validar sua integração ao saldo negativo destinado à compensação.
Esclareça-se que se a hipótese fosse de parcelamento depois do cancelamento da
DCOMP, não mais existindo o instrumento de confissão de dívida apto a permitir a cobrança do
débito caso não-homologada a compensação, inaplicável seria a Súmula CARF no 177 e a
posição desta Conselheira seria no sentido de somente admitir a estimativa na composição do
saldo negativo quando liquidado o parcelamento. Contudo, a divergência jurisprudencial
submetida à apreciação deste Colegiado está pautada em outro referencial fático adotado pelo
Colegiado a quo para a decisão questionada pela PGFN.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de concordar com a conclusão do I.
Relator e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 238
DF CARF MF
Original